Tribunal: TJSP
Processo: 2068508-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada - Pretensão à concessão de liberdade provisória - Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP - Decisão suficientemente fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas

Ementa:
HABEAS CORPUS - Tráfico de Drogas - Prisão preventiva decretada - Pretensão à concessão de liberdade provisória - Não acolhimento - Presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar (fumus comissi delicti e periculum libertatis), de acordo com os artigos 312 e 313, inciso I, do CP - Decisão suficientemente fundamentada - Incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, pois estas não se mostram adequadas à gravidade do crime e suficientes para garantir a ordem pública, nos termos do artigo 282 do CPP – Recomendação no 62 do CNJ - Não constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.